Tribunal: TJDFT
Processo: 0727597-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727597-82.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA GOMES E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O STJ, no julgamento do REsp 2052120/DF, deu parcial provimento ao recurso para anular o acórdão prolatado em sede de embargos declaratórios nos autos no 0707756-52.2020.8.07.0000 e para determinar o retorno dos autos a este Tribunal para que seja analisada a questão omitida, mencionada na fundamentação (alegação de decadência). Dessa forma, os autos devem permanecer suspensos até o trânsito em julgado do IRDR 18. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito